Tribunal: TJSP
Processo: 2202690-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito do devedor – Medida atípica excepcional – Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa ao devedor – Violação ao direito de transacionar e, inclusive, de adquirir bens para a própria subsistência – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito do devedor – Medida atípica excepcional – Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa ao devedor – Violação ao direito de transacionar e, inclusive, de adquirir bens para a própria subsistência – Precedentes – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202690-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAULISTA S.A., é agravado ADILSON MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202690-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15340
2
Agravo de Instrumento no: 2202690-86.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Paulista S.A.
Agravado: Adilson Manoel da Silva
Magistrado de 1° grau: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
VOTO N° 15.340
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio
de cartões de crédito do devedor Medida atípica excepcional
Execução que deve ocorrer da maneira menos gravosa ao
devedor Violação ao direito de transacionar e, inclusive, de
adquirir bens para a própria subsistência
Precedentes

Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo “Banco Paulista S.A.”, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”, que move em face de Adilson Manoel da Silva, contra
a r. decisão1 que indeferiu o pedido do exequente para aplicação de
medida coercitiva atípica, mais precisamente o bloqueio dos cartões de
crédito do executado, com intuito de compelir o devedor ao
pagamento do débito exequendo.
Agrava,
pois,
a
Instituição
Financeira
exequente, argumentando que as diligências empreendidas para a
solução da crise de inadimplência não foram exitosas. Neste contexto,
1 Fl. 40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202690-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15340
3
a credora invoca os termos do art. 139, inciso IV e art. 835, ambos do
CPC, para reiterar o requerimento de bloqueio dos cartões de crédito
do devedor, a fim de compeli-lo a arregimentar meios hábeis para o
pagamento do débito.
Não houve pedido liminar no presente recurso
(fl. 65).
Contraminuta às fls. 70/74.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, embora o Código de Processo Civil
em vigor possibilite ao Magistrado a aplicação de medidas coercitivas
atípicas, visando assegurar o cumprimento de ordem judicial, o
bloqueio dos cartões de crédito do devedor se mostra, a princípio,
desarrazoado e excessivo.
Isto porque, o caso concreto não apresenta,
por ora, razões fático-jurídicas para aplicação desta técnica, que é
excepcional. No mais, não se pode olvidar que, nos termos do art. 8052,
do CPC, a execução deve ocorrer da maneira menos gravosa ao
2 Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202690-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15340
4
executado.
Logo, entendo que a concretização do pedido
deduzido pela casa Bancária infringiria direitos básicos do devedor,
tais como a possibilidade de transacionar, inclusive para aquisição de
insumos para a sua própria sobsistência.
Em suma, a medida perquirida afigura-se
desarrazoada e desproporcional, quando o propósito é o de tão
somente obter patrimônio executável do devedor.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta
Corte:
“EXECUÇÃO. Apreensão dos passaportes e da
carteira de habilitação, assim como bloqueio do
cartão de crédito dos devedores, como medida
coercitiva. Inaplicabilidade do artigo 139, inciso
IV, do CPC, que deve ser aplicado em
consonância com o artigo 8o do mesmo diploma
processual. Princípios da menor onerosidade ao
devedor, da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como da dignidade da pessoa humana e da
liberdade de ir e vir, que prevalecem. Credor que
não exauriu a busca de bens para satisfação da
dívida.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2232058-48.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
37a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202690-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15340
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

MEDIDAS
ATÍPICAS
PARA
COMPELIR
O
EXECUTADO
A
PAGAR

DESCABIMENTO
NO
CASO
CONCRETO

insurgência em face da decisão pela qual foi
deferido o requerimento da agravada de
bloqueio de cartões de crédito e apreensão do
passaporte do agravante, com base no art. 139,
IV do CPC/2015 não obstante o CPC/2015
tenha trazido a possibilidade de o juiz
determinar
todas
as
medidas
coercitivas
necessárias para assegurar o pagamento da
prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é
excepcional e deve se restringir a casos em que
os meios atípicos pretendidos tenham algum
liame com o objeto da prestação, bem como se
mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir
ao fim pretendido
necessidade ainda de
conformação aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana (art. 8o, CPC/2015) medidas deferidas
contra o agravante (bloqueio de cartões de
crédito e apreensão de passaporte) que são
desproporcionais decisão reformada agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013213-15.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data
de Registro: 16/05/2018)
Por tais motivos, a r. decisão agravada deve ser
mantida, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202690-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15340
6
Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)